Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido da possibilidade de extensão da prerrogativa do artigo 186, § 2o, do CPC, ao defensor dativo, especialmente, na hipótese de cumprimento de sentença (art. 513, § 2o, II, do CPC), pois tal providência depende de iniciativa da parte executada (RMS n. 64.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021.)
2. Por interpretação sistemática do ordenamento jurídico, cabível que o benefício da intimação pessoal previsto no § 2o do art. 186, do CPC, também seja conferido aos Núcleos de Assistência Judiciária, haja vista que tais instituições enfrentam deficiências semelhantes às das Defensorias e prestam serviços de mesma natureza. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.